Tribunal: TJPA
Processo: 0808589-33.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808589-33.2023.8.14.0015

RECORRENTE: JACKSON SODRE DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DÚVIDA RESOLVIDA EM FAVOR DA SOCIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de pronúncia observou os requisitos legais do art. 413 do CPP, diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

4. A sentença recorrida apresenta fundamentação compatível com os requisitos legais, com base em provas documentais, perícia e depoimentos que apontam o recorrente como possível mandante do crime.

5. Os elementos extraídos de aparelhos celulares, corroborados por informações oriundas de quebra de sigilo telefônico, indicam envolvimento do acusado com facção criminosa e sua possível motivação pessoal para a prática do delito.

6. Eventuais incertezas quanto à autoria devem ser resolvidas em favor da sociedade na fase de pronúncia, à luz do princípio in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação; 2. O juízo de pronúncia não demanda certeza quanto à autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.119.196/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 27.09.2022; TJBA, RESE 0500391-36.2020.8.05.0080, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jackson Sodre de Carvalho interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o pronunciou pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV do CP (ID 23079123).

O recorrente pugna pela impronúncia sob o fundamento de que não há indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito (ID 23079128 - Pág. 2).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 23079139), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24754135).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023 ).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, IV do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

A materialidade do delito é certa, haja vista que nos autos consta a perícia de necropsia (id 101014552 - Pág. 6).

No que toca à autoria delitiva está evidenciado nos autos elementos de prova que apontam para os réus. Confira-se:

DPC VITOR PIETSCH FRANÇA FONTES: Logo no início das investigações já surgiu a informação que o mandante seria o Jackson irmão da ex companheira da vítima e que teria mandado matar por supostos abusos sexuais praticados contra a menor Andressa sobrinha do Jackson, tudo indica que teria sido armado uma casinha como dizem popularmente, no sentido de atrair a vítima para uma transação de entorpecentes e ali teria executado a vítima, o depoimento da Andressa comprovou a motivação do crime, foi trabalhado paralelamente a questão do celular da vítima e foi constatado um chip registrado no aparelho celular da vítima no nome do Renan 48 horas após o crime e que estaria vinculado o pix neste número e teria sido usado por Elisson Renan e através desse aparelho descobriu-se que ele seria integrante da facção comando vermelho, como disciplina final, sobre o Jackson foi confirmada pelo celular de um dos líderes do comando Vermelho na quebra de sigilo das conversas de telefone foi encontrada conversa onde ele conversava com uma mulher, onde ela confirmava que o mandante do crime seria o Jackson e que o mandante seria o Jackson.

[...]

Compõe ainda o quadro fático probatório: O relatório de extração de dados armazenados em aparelho celular (id 100878151 - Pág. 4 - QuebSig 0802784-02.2023.8.14.0015) que identificou diálogos sobre a morte da vítima em que o réu Jackson é indicado como o mandante do crime devido a vítima abusar sexualmente da sobrinha dele, que o assunto era de conhecimento apenas da família e do grupo criminoso.

O relatório de investigação – extração de dados armazenados no aparelho celular do réu Elison Rennan (id 101014553 - Pág. 16) que conclui: “Elison integra facção criminosa comando vermelho e ocupa o cargo de disciplina final, que lhe confere podes para determinar a morte de integrantes e inimigos da facção”

[...]

O AUTO CIRCUNSTANCIADO Nº 0001/2023-NAICAST/NIP/PC/PA (id 92558413 - Pág. 3 - QuebSig 0802784-02.2023.8.14.0015) que indica que ELISON RENNAN LOPES BAIA vinculou numerais cadastrados em seu nome (91) 982219741 (TIM) e (91) 991751155 (VIVO) no aparelho celular, IMEI 867.379.067.260.730 pertencente à vítima ANTÔNIO CLÁUDIO GOMES DA SILVA, inclusive que houve registro de chamada no IMEI 867.379.067.260.730 através do chip de numeral (91) 991751155 na data de 18.02.2023, ou seja, três dias após o fato. Já segundo o histórico de conexões do numeral, há registro de uso desde a data de 16.02.2023, às 19:39:08 horas, apenas 28 horas após a prática do crime, porém no IMEI 867.379.067.260.720 que vem a ser o segundo IMEI do aparelho celular da vítima.

Com base nas provas produzidas em audiência e demais constantes dos autos se pode afirmar que existem indícios mínimos de autoria delitiva.

Há quadro fático probatório mínimo e suficiente para a admissibilidade da acusação que permite o direcionamento do julgamento da causa para o Tribunal do Júri. Os indícios mínimos de autoria estão demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados em juízo que corroboram e confirmam os depoimentos prestados em sede policial. Há, portanto, a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

[...]

Diante do exposto, considerando que o acervo probatório aponta minimamente indícios de autoria direcionados ao acusado, PRONUNCIO os réus ELISON RENNAN LOPES BAIA e JACKSON SODRE DE CARVALHO como incursos no crime previsto no art. 121, §2º, IV (utilizaram-se de artifício enganoso para atrair a vítima para lugar ermo e distante, momento em que foi alvejado com diversos tiros), do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 23079123).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Além disso, considerando a existência de indícios que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com a investida do acusado, entendo que “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”

(
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022).

Noutro giro, não há margem para descredibilizar o depoimento prestado por policiais no curso da instrução processual, visto que “o convencimento do juiz pode ter como base depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, posto que se revestem de fé pública, e que somente prova estreme de dúvida, em sentido contrário, poderia desacreditá-los, o que não é caso dos autos” (TJBA,
RESE n. 0500391-36.2020.8.05.0080
, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 21.09.2021).

Outrossim, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025